Tribunal: TJDFT
Processo: 0717495-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717495-96.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINALVA MATOS DO NASCIMENTO APELADO: ANTONIO BADIH CHEHIN DESPACHO A embargante/apelante, após intimação para que se manifestasse acerca do acordo apresentado pelo apelado (id. 15514315) e para que informasse se persistia interesse no prosseguimento da apelação, apresentou petição requerendo a desistência do recurso (id. 15594312). Entretanto, compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor da petição, Dr. Gustavo Bosi Oliveira Silva, inscrito na OAB/DF 28.035. Desse modo, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado. Intime-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora